Tribunal: TJES
Processo: 5005990-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005990-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: KEILA FLORINDO DA FONSECA CELIRIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005990-14.2025.8.08.0000

AGVTE:
SAMP - ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGVD
O
:
E. F. C.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E OUTRAS COMORBIDADES. MÉTODO PEDIASUIT. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. RN Nº 539/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Samp – Espírito Santo Assistência Médica Ltda contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor impúbere representada por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral do tratamento pelo método PediaSuit, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência de negativa de atendimento, caráter experimental do método e inexistência de obrigatoriedade de cobertura por não constar do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento pelo método PediaSuit, prescrito a menor diagnosticada com transtorno do espectro autista e outras comorbidades, ainda que o procedimento não conste expressamente no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde rege-se pela Lei nº 9.656/98 e submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, caracterizando típica relação de consumo.

A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS alterou a RN nº 465/2021 para estabelecer que, nos casos de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deve oferecer atendimento pelo método ou técnica indicados pelo médico assistente.

Há prescrição médica específica emitida por neurologista que acompanha a menor, indicando expressamente a necessidade do método PediaSuit, o que evidencia a probabilidade do direito invocado.

O Conselho Federal de Fisioterapia reconheceu o método PediaSuit como avanço técnico voltado à melhora da funcionalidade dos pacientes, e a ABRADIMENE também recomenda sua utilização, demonstrando respaldo técnico-científico.

Precedentes desta 4ª Câmara Cível reconhecem a obrigatoriedade de custeio do método PediaSuit em casos análogos, quando presentes prescrição médica e evidências de eficácia.

O risco de dano à saúde da menor, diante da necessidade de tratamento contínuo, caracteriza o perigo de dano apto a justificar a manutenção da tutela de urgência, não se sobrepondo a alegada desproporção econômica da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento indicado por médico assistente a beneficiário com transtorno do espectro autista, nos termos da RN nº 539/2022 da ANS.

A existência de prescrição médica específica e respaldo técnico-científico do método terapêutico evidencia a probabilidade do direito e autoriza a concessão de tutela de urgência.

A ausência de previsão expressa do procedimento no rol da ANS não afasta a obrigatoriedade de cobertura quando se tratar de técnica indicada para transtorno global do desenvolvimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98; CDC; CPC, art. 300; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5014775-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002567-80.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005990-14.2025.8.08.0000

AGVTE:
SAMP - ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGVD
O
:
E. F. C.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Samp - Espírito Santo Assistência Médica Ltda
em face da Decisão inserida no id 65702875 do processo originário (n.º 5008553-06.2025.8.08.0024), na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
E. F. C. (menor impúbere representada por Keila Florindo Fonseca)
, deferiu o pedido liminar para determinar
“
que a requerida imediatamente custeie o tratamento à demandante, de forma integral, nos moldes indicados pelo médico no laudo de ID 64671172, por tempo indeterminado, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões de seu recurso (id 13265145) a ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) não houve ato ilícito, uma vez que agendou as sessões indicadas - em especial as de terapia ABA - à Agravada, que se ausentou diversas vezes; (ii) não existe prova da alegada negativa ao fornecimento do tratamento da Agravada; (iii) métodos como o PediaSuit possuem caráter experimentais e, por isso, são expressamente excluídos do rol de procedimentos da ANS.

Alega, como justificativa do pedido de tutela de urgência recursal, que sua fundamentação demonstra o preenchimento do
fumus boni iuris
e também do
periculum in mora
, este caracterizado pela ocorrência de grave desproporção econômica ao plano de saúde, capaz de lesionar o equilíbrio do sistema de saúde suplementar e o direito de defesa da operadora, daí porque pugna seja atribuído efeito suspensivo ao recurso.

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem obrigação de custear o tratamento pelo método PediaSuit para paciente com múltiplas condições, incluindo transtorno do espectro autista, mesmo que tal método não conste expressamente no rol de procedimentos da ANS.

Tratando-se de contrato regulamentado pela Lei nº 9.656 /98, sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor , por se tratar de típica relação de consumo (verbete nº 608 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

A ANS expediu a Resolução Normativa nº 539 /2022 que modificou o art. 6º, § 4º, da Resolução Normativa nº 465 /2021
1
, estabelecendo que para beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deve oferecer atendimento pelo método ou técnica indicados pelo médico assistente.

O Conselho Federal de Fisioterapia, Órgão Federal responsável por fiscalizar e normatizar a prática da fisioterapia, em decisão datada de 26 de junho de 2015, reconheceu a eficácia do tratamento supramencionado, aduzindo que
[...] a modalidade terapêutica conhecida comercialmente como Pediasuit, Therasuit, Theratogs, entre outros, traz à luz da sociedade profissional um avanço técnico para melhora da funcionalidade dos pacientes, sendo utilizada, para tal fim, intervenção com cinesioterapia, visando restaurar e recuperar a capacidade para a realização das tarefas [...]
.

O método fisioterápico proposto também passou a ser recomendado pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Neurologia para Desenvolvimento e Divulgação dos Conceitos
Neuro funcionais
(ABRADIMENE).

Há prescrição médica específica emitida pelo médico neurologista que acompanha o paciente, indicando a necessidade do método PediaSuit para seu tratamento
(processo de referência Id 64671172).

A decisão recorrida, inclusive, espelha o entendimento desta colenda 4ª Câmara Cível, confira-se:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED VITÓRIA AFASTADA – TRATAMENTO PEDIASUIT – MENOR COM TEA, DI E PARALISIA CEREBRAL – REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.Rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva ad causam eriçada pela agravante, Unimed Vitória, tendo em vista a iterativa orientação da jurisprudência do STJ, do qual este egrégio TJES não discrepa, tem decidido no sentido de reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência . Precedentes. 2. Nos contratos de abrangência nacional é permitido efetuar tratamento, ainda que eletivo e não estando na Cidade de origem do contrato, mormente no caso da Unimed Vitória, uma reconhecida parceira da Central Nacional Unimed, como verificado nos autos.,
3 . O tratamento pediasuit foi prescrito à menor diagnosticada com Transtorno Espectro Autista – TEA, Deficiência Intelectual (DI), Epilepsia e Paralisia Cerebral - quadro de nível II, e os laudos médicos juntados atestaram a eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, do pediasuit aplicado ao quadro da infante, existindo ao menos verossimilhança às alegações da parte agravada, suficiente a autorizar a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos hábeis infirmando as provas colacionadas pela parte autora, e restando evidenciada a existência do risco de um dano iminente e concreto à saúde da parte agravada
. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50147753320238080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, ENCEFALOPATIA GRAVE E EPILEPSIA . RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. EXISTÊNCIA DE ESTUDOS QUE INDICAM A EFICÁCIA DO TRATAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Agravo de instrumento interposto por plano de saúde em face de decisão na qual o juiz determina o fornecimento, a consumidor menor de idade, de tratamento pelo método Pediasuit.
2. Menor que comprova a existência da relação jurídica, a moléstia de que é acometido (TEA - transtorno do espectro autista, encefalopatia grave e epilepsia) e a recomendação médica para tratamento pelo método pediasuit . 3. Moléstia do menor que, em tese, corresponde a transtorno global do desenvolvimento e, por isso, cujo tratamento é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde (RN n.º 539/22 da ANS). Precedente do e . TJES. 4. Estudos científicos que indicam a eficácia do tratamento, ao contrário do que defendido nas razões recursais. Precedente do e . TJES. 5. Decisão mantida.
6 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50025678020248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Assim, não há reparos ou ressalvas a fazer na decisão objurgada.

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a tutela de urgência deferida na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
“Art. 6º. [...] § 4º. Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.